Tribunal: CARF
Processo: 10530.726214/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726214/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.649 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. CUSTOS. DESPESAS. COMPROVAÇÃO
Os custos e despesas contabilizados que não forem devidamente comprovados
pelo contribuinte no curso de procedimento fiscal não devem ser deduzidos na
base de cálculo do IRPJ.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício, de 75 %, será duplicada no caso de fraude, suficientemente
comprovada pela caracterização de simulação com a intenção de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições do contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou de conluio praticado no
mesmo desiderato
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. GLOSA DE DESPESAS. CSLL.
A glosa de despesas que não se revestem dos requisitos da legislação comercial e
fiscal afeta o resultado do exercício e, conseqüentemente, a base de cálculo da
CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS E COFINS
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Decorrência direta da glosa de despesas de fretes e carretos acima discriminadas,
temos a glosa dos correspondentes créditos de PIS e COFINS.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO -
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do
CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou administrador
da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que praticou atos em nome
da sociedade com infração de lei, contrato social ou estatutos ou com excesso de
poderes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN. MATÉRIA
INCONTROVERSA.
Não sendo objeto de Recurso Voluntário, torna-se incontroversa a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726214/2013-06
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir a responsabilidade solidária atribuída aos sócios
José Nilson Borges e Danilo Souza.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).
Ausente o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários (fls. 5144/5173 e fls. 5174/5185) interpostos
pelos corresponsáveis contra Acórdão da DRJ que concedeu parcial provimento à pretensão
impugnatória dos autuados.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão da DRJ:
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), de
Programa de Integração Social (PIS), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade (Cofins), referente ao
ano calendário de 2009, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir
(principal, multa e juros, calculados até 09.2013).
(...)
O Contribuinte tomou ciência do auto de Infração em 01/10/2013.(fls.3201 ).
O Responsável solidário Danilo de Souza Borges tomou ciência em 01/10/2013. (fls.
3202).
O Responsável solidário José Nilson Borges tomou ciência em 01/10/2013. (fls. 3203).
A Responsável solidário Transportadora e Operadora Logística Miguelense tomou
ciência em 04/11/2013(fls. 3204).
A Responsável Solidária Lisanny Souza Borges tomou ciência em 01/10/2013 (fls.
3.205/3207).

Assim, a empresa foi autuada pelas seguintes condutas infracionais:
(...)
1.1
–
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
–
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme Termo de
Verificação de fls. 33/60.
1.2 - DO PIS E DA COFINS
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
NA
APURAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
Créditos descontados indevidamente na apuração da contribuição, conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal, anexo ao presente Auto de Infração.
1.3 – DA MULTA QUALIFICADA
A constituição formal e o uso da MIGUELENSE com o fim de reduzir os tributos
devidos pelo Contribuinte CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS evidencia a
intencionalidade dos administradores. Este comportamento, tendente a impedir o
conhecimento por parte da autoridade tributária federal da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária e com reflexo na sua obrigação do pagamento de tributo,
classificado como de sonegação fiscal pelo artigo 71 da Lei no 4502, de 30 de
novembro de 1964, implica lançamento tributário com multa de ofício duplicada,
conforme determinado pelo § 1a, art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e
o oferecimento de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme Procedimento
Administrativo Fiscal no 10530.726.215/2013-42, com fulcro no inciso I, artigo 22, da
Lei 8.137/90.
1.4 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Respondem solidariamente pelos tributos ora lançados, por terem agido com infração à
lei, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) os
sócios administradores da CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, JOSE
NILSON BORGES, CPF 059.844.675-34 e DANILO SOUZA BORGES, CPF
888.546.715-68, e a sócia administradora da TRANSPORTADORA E OPERADORA
LOGÍSTICA MIGUELENSE LTDA, LISANNY SOUZA BORGES, CPF 001.956.605-01.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação administrativa,
alegando o seguinte: a) preliminarmente: a.1) nulidade do auto de infração por ausência de justa
causa e inocorrência de qualquer ilicitude na conduta do contribuinte; a.2) insuficiência de
provas para sustentar a materialidade da infração suscitada; b) no mérito: b.1) insubsistência do
auto de infração porque o planejamento tributário envolve operações lícitas, pois o contribuinte
tem direito fundamental à organizar melhor suas atividades e negócios jurídicos da maneira mais
conveniente, desde que lícitos; b.2) a empresa contratou a transportadora e operadora logística
Miguelense Ltda, que sempre prestou serviços à primeira de forma idônea; b.3) que jamais
houveram indícios ou elementos mínimos para autorizar a conclusão de que teria ocorrido
fraude, simulação ou qualquer outra violação à legislação; b.4) que a operação contratual entre as
partes está protegida pelo princípio da pacta sunt servanda; b.5) alega que o ônus da prova cabe a
quem alega, e que o fisco não teria reunido provas suficientes a sustentar a autuação; b.6) junta
documentos complementares para sustentar sua alegação (docs 04 a 06, anexos à impugnação);
b.7) sustenta a regularidade das emissões de conhecimento de frete, não havendo qualquer
indício de fraude ou simulação; b.8) sustenta também a regularidade dos pagamentos realizados
à empresa contratada e da distribuição de lucros da empresa contratada, que poderiam ser
observados nos documentos contábeis e fiscais juntados aos autos (recibos, extratos e
escrituração contábil no livro diário); b.9) que o fato da filha do sócio da empresa autuada ser
sócia da transportadora não necessariamente implica em fraude ou simulação; b.10) afasta a
responsabilidade dos sócios autuados, pois nenhum teria agido com excesso de poderes ou
violação à lei, contrato social ou estatutos; b.11) sustenta que houve violação ao princípio da
razoabilidade e da vedação do efeito confisco, por não terem sido abatidos os créditos de PIS e
COFINS , que foram estornados na contabilidade (livro razão – SPED – doc 12).
Ainda, observe-se que as responsáveis solidárias, Sra. LISANNY SOUZA
BORGES e da TRANSPORTADORA E OPERADORA LOGISTICA MIGUELENSE LTDA,
Fl. 5212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

também apresentaram impugnação administrativa com o objetivo de afastar a responsabilidade
solidária, em homenagem ao princípio da verdade material.
O Acórdão da DRJ, no entanto, decidiu por considerar procedente em parte a
impugnação, para manter o crédito tributário lançado, considerando Danilo de Souza Borges,
José Nilson Borges e Transportadora e Operadora Logística Miguelense responsáveis
tributários solidários, mas excluído a Sra. Lisanny de Souza Borges da responsabilidade
solidária, conforme assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros casos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA
DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o
auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência
aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, após a ciência do
auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação
concede na fase impugnatória, ampla oportunidade para apresentação documentos e
razões de fato e de direito
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - COMPROVAÇÃO
INIDÔNEA DE DESPESAS - INDEDUTIBILIDADE
Indedutíveis as despesas com fretes e carretos contabilizadas respaldadas com base em
Conhecimento de Cargas inidôneos.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. GLOSA DE DESPESAS. CSLL.
A glosa de despesas que não se revestem dos requisitos da legislação comercial e fiscal
afeta o resultado do exercício e, conseqüentemente, a base de cálculo da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS E COFINS
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Decorrência direta da glosa de despesas de fretes e carretos acima discriminadas, temos
a glosa dos correspondentes créditos de PIS e COFINS.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III, do CTN - CABIMENTO -
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

Comprovado que o sócio-gerente praticou atos em nome da sociedade com infração de
lei, torna-se responsável pelos créditos tributários decorrentes.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO -
Para a Imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do CTN,
tem que está demonstrado que a pessoa é sócio- gerente, e/ou administrador da
sociedade empresária, e prova de que praticou atos em nome da sociedade com infração
de lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
CABIMENTO - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário.
Irresignados, os corresponsáveis solidários (CODICAL DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA, JOSÉ NILSON BORGES, DANILO SOUZA BORGES e
TRANSPORTADORA E OPERADORA LOGÍSTICA MIGUELENSE LTDA) apresentam
seus respectivos Recursos Voluntários, onde basicamente repisam os argumentos já explorados
nas impugnações administrativas, sustentando, em síntese: a) a legitimidade dos negócios e das
operações (emissão de conhecimento de fretes, por exemplo) firmados entre as partes; b) a
impossibilidade de responsabilização solidária; c) o respeito ao princípio da boa fé objetiva; d) a
inaplicabilidade do art. 116 do CTN ao caso; e) o respeito ao princípio da verdade material; f)
violação aos princípios da razoabilidade e ao efeito confisco.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deles tomo conhecimento.
A Contribuinte, CODICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., e os
responsáveis José Nilson Borges e Danilo Souza Borges apresentam Recurso Voluntário
conjunto em que alegam preliminarmente a nulidade do lançamento por ofensa ao contraditório e
a ampla defesa, mormente em razão da não apresentação de os demonstrativos e os
levantamentos quantitativos, que são meios de prova essenciais à materialidade da infração
suscitada.
Tendo em vista que, nos termos dos arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72, a
nulidade deve ser reconhecida caso o auto de infração desrespeite os requisitos essenciais para
sua assinatura ou quando lavrado por pessoa incompetente ou com preterição do direito de
defesa, importante verificar se algumas das hipóteses ocorreu no caso concreto.
Compulsando os autos, verifica-se que o TVF (e-fls 53-60), que acompanha o
auto de infração, indica expressamente as razões para a atuação e a apuração de sua base de
cálculo. Além disso, o auto de infração preenche os requisitos formais, conforme bem apontado
pelo acórdão recorrido, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

No mérito, sustenta que o auto de infração acabou por violar de forma veemente
os princípios constitucionais da legalidade tributária, da livre iniciativa, da livre concorrência e
da autonomia da vontade, eis que baseado em mera suposição, sendo que, a empresa Recorrente
celebrou negocio jurídico legítimo e lícito com a empresa Transportadora.
Neste aspecto, não se discute aqui se o contribuinte pode ou não planejar suas
atividades da melhor forma eficiente possível ou segregá-las em busca de maior eficiência.
Inclusive, sobre este tema, tenho artigo publicado na Revista Economic Analysis of Law
Review, escrito em coautoria com Michell Przepiorka, em que já indicava:
A apresentação da jurisprudência administrativa realizada nas linhas anteriores
comprova que há espaço para o planejamento tributário conhecido como segregação de
atividades, desde que alguns cuidados sejam tomados: (i) controle contábil de estoques,
receitas e despesas; (ii) atribuição de preços e atividades, que impliquem em alocação
de receitas, em consonância com a prática do mercado; (iii) estruturas operacionais
adequadas às atividades da empresa, ou seja, em consonância entre a realidade e o
documentado; (iv) formalização de contrato de compartilhamento de despesas, em caso
de as empresas dividirem estruturas ou funcionários (PRZEPIORKA, Michell;
TEODOROVICZ, Jeferson. Segregação de atividades e Planejamento Tributário:
análise de casos na experiência brasileira. EALR, V. 11, no 3, p.113-129, Set-Dez,
2020)

Verifica-se do auto de infração que a fiscalização glosou as despesas e respectivos
créditos relacionados a fretes e carretas, visto que estarem pautados em documentos inidôneos.
Observe-se que a contabilidade mantida em consonância com as disposições
legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis.
No caso do CTRC, por exemplo, que é documento essencial para comprovar a
operação de frete, esse deve ser preenchido e confeccionado nos termos das normas legais, a fim
de garantir sua idoneidade e respectiva compatibilidade com as notas fiscais relacionadas, o que
não se verificou no caso concreto, como bem evidenciou a autoridade fiscalizadora.
Assim, não é verdade a alegação de que a fiscalização estaria amparada em meros
indícios, mas sim no descasamento entre os documentos fiscais da contribuinte (inclusive
CTRCs e notas fiscais) e os demais documentos que deveriam amparar as despesas:
Aqui deve restar claro que o ônus probatório inicial é do contribuinte quanto à
efetiva existência das despesas incorridas, cabendo ao fisco então questionar sua existência. Isso
porquê, seria impossível demonstrar que algo não ocorreu (probatio diabolica), razão pela qual
deve recair sobre o contribuinte a prova da ocorrência.
Sobre isso, lembro do acórdão n. 1201-005.473, de relatoria do conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DEDUÇÃO. CUSTOS. DESPESAS. COMPROVAÇÃO
Os custos e despesas contabilizados que não forem devidamente comprovados pelo
contribuinte no curso de procedimento fiscal não devem ser deduzidos na base de
cálculo do IRPJ.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. REGIMES DIFERENTES.
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

Devem ser reconhecidas pelo regime de competência as variações monetárias, tanto
ativas, quanto passivas, relacionadas a direitos de crédito ou obrigações pactuadas
pelo contribuinte decorrentes de índices ou coeficientes estabelecidos legal
ou contratualmente(art. 375 do RIR/99). Contudo, variações cambiais
provenientes de contratações em moeda estrangeira a partir de 1o de janeiro de 2000
devem ser reconhecidas pelo regime de Caixa (art. 30 da Medida Provisória no 2.158-
35/2011).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DILIGÊNCIA. NOVAS INFORMAÇÕES. FUNDAMENTO DA DECISÃO.
A adoção de novas informações trazidas aos autos por meio de diligência e
manifestações do contribuinte no fundamento da decisão não implica mudança de
fundamentação da exigência tributária e não provoca a sua nulidade.
RESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo fato analisado.

Assim, não tendo sido apresentados documentos que infirmassem as conclusões
do TVF e da decisão recorrida, entendo por correta a glosa realizada.
Na mesma linha, e prosseguindo à análise do Termo de Verificação Fiscal (TVF),
pode-se observar que realmente as condutas praticadas pelo autuado levam à constatação de que
o mesmo agiu com dolo para atrair a qualificação da multa de ofício (nos termos do art.44, par.
1a da Lei 9430/96), posto que presentes o preenchimento das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73
da Lei n. 4.502/64:

Fl. 5216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

Nesse aspecto, o Termo de Verificação Fiscal demonstrou claramente as condutas
intencionais (com dolo) praticadas pelo contribuinte, conforme abaixo descrito:

Com efeito, reforça-se que o planejamento fiscal não necessariamente caracteriza
o dolo apto a ensejar a qualificação da penalidade, mormente quando não há ocultação da prática
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

e da intenção final dos negócios levados a efeito, conforme bem decidido pela CSRF ao proferir
o acórdão n. 9101-005.761, de relatoria do conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE À LEI. INSTITUTOS CIVIS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Não havendo comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, não se
sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o abuso de direito quanto a fraude à lei são
institutos previstos na lei civil, com características próprias, mas não foram eleitos pelo
legislador tributário como razão para qualificação da penalidade. Tratando-se de
planejamento tributário, ainda que abusivo, não resta caracterizado o dolo apto a ensejar
a qualificação da penalidade, mormente quando não há ocultação da prática e da
intenção final dos negócios levados a efeito.

Contudo, esse certamente não é o caso em tela, conforme já extraído do próprio
TVF, que bem descreveu as condutas e evidenciou a intencionalidade (dolo) do contribuinte para
com as operações autuadas:

Portanto, deve ser mantida a qualificação da multa, por ter sido devidamente
demonstrada a conduta intencional do contribuinte (dolo) em afastar (mediante fraude) a
cobrança do tributo devido, atraindo os dispositivos legais dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei 4502.
Ainda, exemplificativamente, mencione-se o Acórdão n. 93030-012.657 da
CSRF/3a Turma (processo n. 12571.720330/2014-33), que bem dispôs sobre o tema:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
31/01/2010 a 31/12/2013 SIMULAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A
multa de ofício, de 75 %, será duplicada no caso de fraude, suficientemente comprovada
pela caracterização de simulação com a intenção de impedir o conhecimento por parte
da autoridade fazendária das condições do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou de conluio praticado no mesmo desiderato.
No mesmo passo, cita-se o Acórdão n. 1302-003.482, da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Primeira Seção (proc. n. 10530.725244/2014-78), que já se manifestou sobre
semelhante assunto, a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DESPESAS COM ALUGUEL E FRETES OPERAÇÕES DISSIMULADAS Se
o conjunto de provas reunido pela fiscalização demonstra que foram simuladas
as operações pelos quais a entidade alugou imóveis e contratou
fretes de empresas do mesmo grupo econômico, estão sujeitas a glosa
fiscal
as importâncias registradas a título de despesas.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovadas condutas e omissões dolosas do contribuinte no sentido que
preconiza o artigo 72, da Lei 4.502/64, praticadas no sentido de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador, com o único intuito de
reduzir
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

a carga tributária, correta a qualificação da multa, nos termos
definidos pela legislação
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estendese aos lançamentos que com
ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
I,
DO
CTN.
INTERESSE COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade
tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador
da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando
demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que o
responsabilizado era o principal protagonista no planejamento tributário com a
criação de empresas que geravam despesas, reduzindo a carga tributária.
Portanto, em conclusão, devidamente comprovado que, através de robusto e
competente trabalho da fiscalização, as importâncias registradas a título de despesas não se
sustentam na realidade fática, já que seria relativamente simples a sua comprovação (se fossem
efetivamente idôneas), além da glosa fiscal, pelos fundamentos de fato e de direito acima
expostos, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício de 150%.
Ademais, passo à análise da responsabilidade solidária dos sócios.
Observe-se que, para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no
art. 135, III, do CTN, tem que estar cabalmente demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou
administrador da sociedade empresária, e, além disso, de que há prova cabal (com descrição
detalhada das condutas praticadas pelos mesmos) de que os sócios praticaram atos em nome da
sociedade com infração de lei, contrato social ou estatutos ou com excesso de poderes.
O referido dispositivo exige que se indique quais os fatos ou atos praticados pelos
responsáveis que contrariaram a lei ou os atos societários, conforme, inclusive, posicionei-me ao
relatar o processo 16151.720061/2018-31, acórdão n. 1201-005.462, julgado por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO
CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido com
excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.
Na ocasião, já destacava que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso
III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos, consoante entendimento externado pelo STJ, nos
seguintes precedentes:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III,
DO CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.(...)
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se
tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há
falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócioa esse título ou a título de infração
legal. (negritei) Inexistência de responsabilidade do ex-sócio. (...)(STJ, 1a Turma, REsp
327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel. Min. José Delgado)”
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA
DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou
equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova infração à lei praticada pelo dirigente. (STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ
de 28/02/2000, Rel. Min. José Delgado)”
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está obrigado a
recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio
de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste.
Observe-se que a descrição dos fatos que levariam à responsabilização solidária
dos sócios constantes no TVF é absolutamente genérica, sem descrição cabal das condutas que
efetivamente teriam originado a responsabilização solidária, nos termos do art. 135, III do CTN.
Por esse motivo, a meu ver, não estão cumpridos os pressupostos legais para
imputação do art. 135, III, do CTN, aos responsáveis solidários José Nilson Borges e Danilo
Souza Borges, posto que essa responsabilidade solidária deve ser excluída.
Ademais, no que tangencia à responsabilização da Transportadora Miguelense,
pode-se acrescentar que a mesma, no recurso voluntário (e-fls.5174/5185), alegou: a)
legitimidade dos negócios firmados entre as partes e que não houve fraude nas operações
firmadas entre as partes; b) impossibilidade de responsabilização com base no art. 135, III, do
CTN; c) que as partes agiram em consonância ao princípio da boa fé objetiva; d) que o Acórdão
tenta infrutiferamente aplicar o art. 116, parágrafo único do CTN; e) que deve ser observado o
princípio da verdade material para reconhecer a legitimidade das operações e; no pedido, requer
tão somente o afastamento da responsabilidade atribuída.
Porém, não questiona justamente o ponto central para fundamentação de sua
responsabilidade, isto é, o fato de que sua imputação ocorreu em face do art. 124, I, do CTN,
conforme consta no Termo de Sujeição passiva solidária de e-fls. 3:

Ademais, em minha leitura, há claro interesse comum entre as duas empresas na
composição do fato gerador, já que houve atuação complementar dentro da cadeia produtiva do
“grupo”, o que, por sinal, não foi sequer enfrentado ou questionado na peça recursal. Nem há
menção ou argumentos que busquem afastar a aplicação do art. 124, I, do CTN no Recurso
Voluntário.
Assim, considerando que se torna incontroversa a matéria não impugnada, não há
como se afastar a responsabilidade solidária no caso concreto.
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.649 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726214/2013-06

Por fim, entendo que as alegações que ensejam o questionamento da
constitucionalidade da multa aplicada não devem ser conhecidas, por força da Súmula CARF n.
2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, apenas para excluir a responsabilidade solidária atribuída aos sócios José
Nilson Borges e Danilo Souza Borges.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 5221
DF CARF MF
Original